Tribunal: STF
Processo: HC 213588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Naufrágio. 3. Alegação de ausência de conexão. 4. Configuração de provas comuns e fatos terem sido praticados pela mesma quadrilha/associação, havendo ainda elementos probatórios comuns envolvendo alguns denunciados. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.